Tribunal: TJES
Processo: 0010383-41.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010383-41.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRA AMARAL XAVIER DUARTE FORTUNATO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CONSUMO DE ENERGIA. FRAUDE EM MEDIDOR. TOI. IRREGULARIDADE COMPROVADA. LAUDO OFICIAL DA POLÍCIA CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
M
uito embora o Termo de Ocorrência de Inspeção tenha sido lavrado de forma unilateral pela concessionária, o que em princípio, impediria o corte no fornecimento de energia, na hipótese dos autos, no entanto, a irregularidade apontada pela concessionária foi confirmada através da perícia realizada pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo que concluiu pela existência de fraude no medidor
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000089-27.2020.8.08.0033, Relator: Fábio Clem de Oliveira, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 18/02/2021);

2. A cobrança não é realizada apenas no Termo de Inspeção da concessionária pública, mas também em laudo pericial elaborado pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, que constatou a existência o desvio de energia no estabelecido da recorrente;

3. Sendo a fraude confirmada por laudo oficial da Polícia Civil, que tem presunção de veracidade e legitimidade, que não foi devidamente refutado, prevale a regularidade da cobrança efetuada pela concessionária pública;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0010383-41.2019.8.08.0012

Apelante: Alexandra Amaral Xavier

Apelado: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Alexandra Amaral Xavier contra a sentença (Id 11307992) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões que julgou improcedentes os seus pedidos formulados na ação declaratória ajuizada contra a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Em suas razões recursais (Id 11307993), pretendendo a reforma da sentença, sustenta o apelante que o procedimento de apuração da irregularidade não seguiu as normas da ANEEL, notadamente quando a observância do contraditório, uma vez que não foi previamente notificada nem participou da perícia.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 11308002).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 05 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedentes seus pedidos e manteve a autuação da concessionária pública pela suposta fraude, com a cobrança da recuperação de consumo.

Argumenta que a apuração pela EDP não observou o procedimento estabelecido pelas resoluções da ANEEL, uma vez que não foi notificada da perícia e não pode exercer o contraditório.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), fixou a tese de que,
“Na
hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

A recorrente, embora busque também a tutela inibitória para eventual corte do serviço de energia de sua residência, questiona principalmente a cobrança do valor de R$ 46.582,75 (quarenta e seis mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos), que entende indevido.

Nesse ponto, “
embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI)
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 049190003548, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021).

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL E DANO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) juntado à fl. 80 descreveu que a irregularidade apurada consistia no material inserido através de furação impedindo que a energia consumida na fase (A) não fosse registrada em sua totalidade , constando à fl. 84 o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor, sendo que ambos foram confeccionados unilateralmente pela concessionária, sem a presença de testemunhas, tampouco da proprietária da unidade consumidora. 2. É assente na jurisprudência deste Tribunal, a orientação sobre a insuficiência do TOI, se produzido unilateralmente pela prestadora, pois o procedimento de retirada do equipamento deve ser realizado na presença do proprietário ou da pessoa responsável pela unidade consumidora, devendo ser feita a análise de tal irregularidade por perito oficial ou acreditado perante o órgão publico competente, proporcionando ao consumidor a mais ampla defesa, sob pena de violação ao princípio do contraditório . (TJES, Apelação Cível, 011160074347, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020). 3. Quanto ao valor da indenização por danos morais, a quantia fixada pelo magistrado de 1º grau, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se, inclusive, abaixo do montante costumeiramente fixado por este e. TJES em casos como o dos autos, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. A recorrida colacionou fotos do medidor de energia após a alegada explosão, bem como a nota fiscal do serviço de acerto de instalação elétrica do relógio, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 5. Atualização monetária da condenação alterada de ofício. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190099504, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021)

No caso concreto, constata-se que a cobrança não é realizada apenas no Termo de Inspeção da concessionária pública, mas também em laudo pericial elaborado pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, que constatou a existência o desvio de energia no estabelecido da recorrente (fls. 111-113).

O Perito Oficial Criminal, consignou sem seu laudo que:

[...] “
Foi constatado que a ligação clandestina de energia encaminhava a energia desviada antes da medição para a entrada de energia do restaurante, através d
o
disjuntor de proteção geral da referida entrada. Os condutores das fases ‘A’ e ‘B’ estavam desconectados e isolados, mas foram substituídos pelos condutores da ligação clandestina de energia, conectados no disjuntor em lugar deles (Figura 5) iss
o
explica parque só havia passagem de corrente pelo medidor na fase 'C
’”. [...]

Concluiu, então, que “
f
oram executa
das
ligações irregulares de energia, conforme explicado, para suprir o consumo de energia do referido estabelecimento
”.

Assim, “
m
uito embora o Termo de Ocorrência de Inspeção tenha sido lavrado de forma unilateral pela concessionária, o que em princípio, impediria o corte no fornecimento de energia, na hipótese dos autos, no entanto, a irregularidade apontada pela concessionária foi confirmada através da perícia realizada pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo que concluiu pela existência de fraude no medidor
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000089-27.2020.8.08.0033, Relator: Fábio Clem de Oliveira, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 18/02/2021)

Com isso, sendo a fraude confirmada por laudo oficial da Polícia Civil, que tem presunção de veracidade e legitimidade, que não fora devidamente refutado, prevale a regularidade da cobrança efetuada pela concessionária pública.

É a jurisprudência:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por José Antonio Natali, objetivando a correção de supostos vícios no acórdão proferido em apelação cível que manteve a validade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) emitido pela companhia de energia elétrica. A lide original discutia a regularidade da cobrança decorrente de irregularidades constatadas na medição do consumo de energia elétrica, com base em laudo pericial da Polícia Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à individualização das responsabilidades de consumo entre o condomínio e uma lanchonete autônoma; (ii) estabelecer se há vício de fundamentação relacionado à consideração das provas documentais acostadas aos autos, ocasionando contradição. III. RAZÕES DE DECIDIR A questão em torno da individualização do consumo entre o condomínio e a lanchonete não configura omissão ou contradição, uma vez que o acórdão aborda a validade do TOI e a legitimidade da perícia realizada pela Polícia Civil, que constatou a irregularidade nos medidores instalados no local. Não se identifica omissão no acórdão quanto à análise das provas documentais, pois foi considerada a ausência de elementos suficientes nos autos que demonstrassem consumo discrepante em relação ao apontado pela perícia oficial. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou ao inconformismo com o resultado do julgamento, devendo o embargante recorrer à instância superior para tal fim. Não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem a alteração do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A presunção de legitimidade de laudo pericial oficial não é afastada por meras alegações da parte, sendo necessária prova robusta para seu desfazimento. A insatisfação com o resultado do julgamento não constitui fundamento para a oposição de embargos de declaração, que não podem ser utilizados como via recursal para rediscutir o mérito da lide. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.338.291/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.04.2014. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000100-20.2018.8.08.0003, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 01/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CONSUMO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PROVA ATRAVÉS DE LAUDO DO DEPARTAMENTO DE CRIMINALÍSTICA DA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cumpre esclarecer que a relação jurídica é de consumo, pois, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (REsp 1789647/RS). 2. O ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, foi respeitado, haja vista a atuação da Apelante, cujo modus operandi viabilizou a perícia técnica realizada pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil, a qual constatou que o consumo de energia não estava sendo regularmente registrado. 3. No caso sub examine não estamos diante de apenas uma apuração unilateral da irregularidade, conforme se observa em tantas outras demandas desta natureza que são analisadas nesta Corte de Justiça, sendo aportado aos autos o aludido Laudo Pericial oriundo do Departamento de Criminalística da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, o qual foi solicitado pela Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio - DRCCP, referente ao ofício SESP/PCES/DRCCP OF- n° 325.1.00150/2017 e ao BU 33037541/2017. 4. Inexiste irregularidade no procedimento adotado pela concessionária, posto que inocorrente, na hipótese, qualquer afronta ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tendo a Concessionária agido no exercício regular do direito de cobrar pelo consumo irregular. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000537-98.2018.8.08.0023, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 13/06/2023)

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento), mantendo a suspensão da sua exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.